Tribunal: STF
Processo: ADI 1216
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. MEDIDA PROVISORIA N. 889, 30.01.1995, QUE REVOGOU A MEDIDA
PROVISORIA  N.  816,  05.01.1995,  ANTES DO DECURSO DO
PRAZO DE TRINTA DIAS, ENQUANTO SUBMETIDA AO CONGRESSO NACIONAL,
REEDITANDO-SE, ENTRETANTO, O TEXTO DA ANTERIOR. 2. ALEGAÇÕES DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE ABUSO NA EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISORIAS. 3. AS MEDIDAS PROVISORIAS E O SISTEMA DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STF. 4. O PRESIDENTE DA
REPUBLICA PODE EXPEDIR MEDIDA PROVISORIA REVOGANDO OUTRA MEDIDA
PROVISORIA, AINDA EM CURSO NO CONGRESSO NACIONAL. A MEDIDA
PROVISORIA REVOGADA FICA, ENTRETANTO, COM SUA EFICACIA SUSPENSA, ATÉ
QUE HAJA PRONUNCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO SOBRE A MEDIDA
PROVISORIAAB-ROGANTE. SE FOR ACOLHIDA PELO CONGRESSO NACIONAL A
MEDIDA          PROVISORIA AB-ROGANTE, E TRANSFORMADA EM LEI, A
REVOGAÇÃO DA MEDIDA   ANTERIOR TORNA-SE DEFINITIVA; SE FOR, POREM,
REJEITADA, RETOMAM SEU   CURSO OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISORIA
AB-ROGANTE, QUE HÁ DE SER       APRECIADA, PELO CONGRESSO NACIONAL,
NO PRAZO RESTANTE A SUA VIGENCIA. 5. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE JUSTIFICA
A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA,      VISANDO SUSPENDER OS EFEITOS DA
MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE.        .